Tribunal: TJSP
Processo: 1003990-35.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Alegação de cerceamento de defesa rejeitada - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Tabela Price - Validade de sua utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Alegação de cerceamento de defesa rejeitada - Financiamento para aquisição de veículo automotor - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Tabela Price - Validade de sua utilização para prévia composição do valor das mensalidades a serem pagas durante a execução do contrato - Ausência de fundamentos para aplicação do sistema Gauss - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Ademais, há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - REsp 973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos) - Incidência das Súmulas 382, 539 e 541 do STJ e 596 do STF - Juros remuneratórios excessivos não comprovados - Tarifas de avaliação do bem e registro - Não houve cobrança atinente à avaliação do veículo - Já a tarifa de registro, expressamente pactuada, restou demonstrada a prestação do serviço - Tarifa de cadastro - Onerosidade excessiva - Encargo que corresponde a mais que o dobro da média do valor do mercado - Tarifa de cadastro reduzida à média revelada pelo BACEN à época da contratação - Réu que decaiu de parte mínima dos pedidos, cabendo ao autor responder pelos ônus da sucumbência (artigo 86, parágrafo único do CPC) - Recurso parcialmente provido.